Tribunal: TJDFT
Processo: 0703550-05.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS PROCESSUAIS INEXISTENTES. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. NÃO INAUGURAÇÃO DE NOVA INSTÂNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade, e não um instrumento impróprio de revisão.
2. Não há contradição, pois o acórdão reconheceu que a parte autora comprovou o protocolo de requerimento administrativo perante o ente distrital, o que suspendeu o prazo prescricional e, ainda, que o reconhecimento do débito, pela Administração, ocorreu dentro do lapso prescricional, tendo em vista a data do ajuizamento da ação.
3. Também não existe omissão, pois o acórdão reconheceu que a suspensão do prazo prescricional se deu a partir da data de protocolo do requerimento administrativo, nos termos do art. 4o, parágrafo único, do Decreto n.o 20.910/1932, circunstância apta a suspender o referido prazo de prescrição.
4. Não é necessário que o julgador aborde todas as teses suscitadas pela parte, devendo apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, inexistindo omissão na hipótese (STJ, EDcl no MS 21.315/DF). O Tema 339/STF consigna que o art. 93, IX, da CFRB exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sendo que a ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão.
5. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
6. Conforme entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a majoração ou fixação de honorários recursais no julgamento de agravo interno ou embargos de declaração, uma vez que não inauguram nova instância recursal, lhes faltando, portanto, caráter de autonomia ou independência em relação ao recurso do qual se originaram.
7. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).
8. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.